Tribunal: CARF
Processo: 13884.003064/2004-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.003064/2004-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.911 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
JOSE MARIA DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais e que atestem que o beneficiário do tratamento médico foi o
próprio contribuinte ou algum de seus dependentes relacionados na Declaração
de Ajuste Anual.
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser compensado na
declaração de ajuste da pessoa física se esta possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ou outra
comprovação hábil e idônea que ateste a retenção dos valores pela fonte
pagadora.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Apenas é cabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal
quando a alteração pretendida decorre de mero erro de preenchimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o recálculo do tributo devido com a
reclassificação do valor de R$ 66.744,00 do campo "rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas" para o campo dos "rendimentos isentos e não tributáveis" e, ainda, com o
restabelecimento da dedução de R$ 2.551,78 a título de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.003064/2004-48
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003064/2004-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 73/75 interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP, de fls. 63/68 a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF de fls. 04/11, lavrado em 06/07/2004, relativo ao ano-calendário 2000,
com ciência do contribuinte em 03/09/2004, conforme AR de fls. 37.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i) deduções indevidas de despesas médicas; e (ii) compensação indevida de imposto retido na
fonte, no valor histórico de R$ 35.981,17, já acrescido dos juros de mora e da multa do ofício
de 75%.
O contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de pagamento de
despesas médicas efetuadas no ano-calendário 2000, cuja dedução foi no valor de R$ 5.130,39,
bem como a comprovação do imposto de renda retido na fonte declarado em R$ 18.754,57 (fl.
43).
Assim, tendo em vista que o Contribuinte não apresentou nenhuma
documentação solicitada, configurou-se dedução indevida a título de despesas médicas e
compensação indevida do IRRF, apurados da seguinte forma:

Ademais, foi imputada a multa por atraso na entrega da declaração no montante
de R$ 1.797,96, correspondente a 12% do valor do imposto suplementar apurado neste
lançamento, tendo em vista que o contribuinte apresentou a declaração relativa ao ano-
calendário 2000 com 12 meses de atraso (fl. 11).

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003064/2004-48

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02 em 04/10/2004.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Na impugnação apresentada à fl. 1, o contribuinte solicita a reconsideração do
Auto de Infração em tela, alegando, em síntese, que havia dois fiscais analisando
suas declarações e achava que era somente um fiscal, tendo atendido à
solicitação do fiscal Anselmo Hikaru, deixando de atender à segunda solicitação
feita pelo fiscal André da C. Campos, que deu origem ao presente lançamento.
Para comprovar suas alegações e embasar seu pleito, anexa o documento de fl.
2.
Antes da apreciação do caso, o contribuinte foi novamente intimado (fls. 59/61)
para apresentar os comprovantes de despesas médicas no valor de R$ 5.130,39 e os informes de
rendimentos que atestassem o IR retido sobre os valores pagos pelo TRT da 15a Região (R$
18.354,60) e pelo Sindicato do Comércio Varejista de São José dos Campos, no t (R$ 399,97),
conforme por ele declarado (fl. 43). Contudo, não apresentou documentos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 63/68):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, nos termos em que foi
efetuada, quando não forem apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo
pagamento pela prestação dos serviços médicos.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez não haver
nos autos qualquer elemento capaz de ilidi-la.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Estando o contribuinte obrigado à apresentação da declaração de ajuste anual, entregue
fora do prazo legal, é cabível a multa por atraso na entrega da declaração.
Lançamento Procedente

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003064/2004-48

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 06/10/2008,
conforme AR de fl. 72, apresentou o recurso voluntário de fls. 73/75 em 05/11/2008.
Em suas razões, afirmou que o seu contador estaria de posse da documentação
comprobatória. Porém, não conseguiu contato com o mesmo. Assim, requereu o prazo de 30 a
60 dias para apresentar os documentos e comprovar as deduções constantes na declaração do
IRPF do respectivo ano calendário.
Na oportunidade, anexou comprovantes relativos a outros anos-calendário e o
documento transmitido via fax pela Associação Beneficente de Assistência à Saúde, a qual
informa os valores pagos pelo RECORRENTE em 2000, assim como os beneficiários (fls.
98/99).
Em 14/11/2008, acostou aos autos nova petição (fls. 106/107) apresentando os
documentos de fls. 108/110 dos autos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Das despesas médicas
As despesas médicas são disciplinadas no Decreto n° 3.000 (RIR/1999), de 26 de
março de 1999, veja-se:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 83, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o).
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliados no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicos, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003064/2004-48

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuada o
pagamento;
(...)
Note-se, a partir os dispositivos reproduzidos, que as despesas médicas ou de
hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu
próprio tratamento ou o de seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
Observe-se, ainda, que, de acordo como o inciso III reproduzido, a dedução dessas
despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados, informados na Relação de
Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando
requisitados, com documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. Admite-se, também, que, na falta de documentação, a
comprovação possa ser feita com a indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o
pagamento.
Em consulta a documentação acostada (fls. 98/99), entendo que o RECORRENTE
comprovou ter pago, no ano-calendário 2000, o montante de R$ 4.657,48 a título de plano de
saúde para Associação Beneficente de Assistência de Saúde.
De acordo com a documentação de fls. 99, os pagamentos foram efetuados em seu
favor, de sua esposa, de sua filha e de sua mãe, a conferir:

Contudo, em consulta a declaração de ajuste anual do período, verifica-se que
apenas a sua esposa estava declarada com dependente (fl. 43).
Conforme pontuado, apenas é possível e dedução das despesas médicas efetuadas
em favor do próprio contribuinte, ou de seus dependentes, nos termos do art. 80, inciso II do
RIR/1999.
Assim, reestabeleço a dedução do montante de R$ 2.551,78, relativamente às
despesas médicas efetivamente comprovadas através da documentação de fls. 98/99.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003064/2004-48

Da compensação do imposto retido na fonte
Como mencionado, em seu recurso voluntário o RECORRENTE se limitou a
pleitear a dilação de prazo para apresentar a documentação necessária para comprovar a efetiva
retenção sofrida.
Ato contínuo, em 14/11/2008, o RECORRENTE apresentou petição solicitando a
juntada dos informes de rendimentos solicitados pela fiscalização.
Contudo, o comprovante emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a
Região (fl. 109) aparenta não possuir qualquer ligação com o caso concreto. Nota-se que nenhum
dos valores discriminados no referido comprovante (rendimentos pagos, previdência oficial,
IRRF e décimo terceiro salário) correspondem àqueles declarados em DAA (fls. 19/22).
Muito provavelmente tal comprovante se refere ao exercício 2000 e não ao ano-
calendário 2000 (objeto dos autos). Sendo assim, entendo que tal documento não pode servir
como comprovação do IRRF retido pelo TRT da 15a Região no ano-calendário 2000.
Por sua vez, o informe de rendimentos fornecido pelo Sindicado do Comércio
Varejista de São José dos Campos atesta que não foram realizadas quaisquer retenções de
imposto de renda no ano-calendário 2000 (fls. 110). No entanto, o mesmo documento indica que
não foram pagos rendimentos tributáveis ao contribuinte no período. O valor de R$ 66.744,00 se
referiu a Diárias e Ajuda de custo, rendimentos isentos do IRPF.
Ou seja, é possível interpretar que o contribuinte se equivocou em sua declaração
ao informar dito rendimento como tributável e não como isento, tratando-se de mero erro de
preenchimento da sua declaração de ajuste.
É sabido que este órgão julgador não tem competência para realizar alterações de
na declaração do contribuinte, pois a retificação do lançamento é competência da autoridade
administrativa. Apenas é possível nesta instância de julgamento efetuar tal retificação quando
restar demonstrado o erro de preenchimento da declaração. E entendo que este ficou
demonstrado no caso concreto.
Portanto, considerando a documentação apresentada, entendo que o valor de R$
66.744,00 deve ser excluído do campo “rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas” e
transportado para o campo dos “rendimentos isentos e não tributáveis” da declaração do
contribuinte, mantendo-se a glosa do IRRF de R$ 18.754,57, por inexistente e/ou não
comprovada.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
i.
Transportar o valor de R$ 66.744,00 do campo “rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas” da declaração do contribuinte para o
campo dos “rendimentos isentos e não tributáveis”; e
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003064/2004-48

ii.
reestabelecer a dedução do montante de R$ 2.551,78 relativamente às
despesas médicas.
Feitos esses ajustes, deve ser novamente calculado o imposto de renda para
verificar se há eventual saldo de imposto devido, esclarecendo-se que deve ser mantida a glosa
do IRRF de R$ 18.754,57.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital